Tribunal: TJBA
Processo: 8015544-59.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015544-59.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: PRIMUS CAFETERIA E LANCHONETE LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUZA E SILVA MACIEL DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA ABUSIVA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a cobrança indevida por suposta irregularidade no consumo de energia de estabelecimento comercial recém-inaugurado, limitou o valor devido ao período posterior à inspeção regular e determinou a restituição em dobro do valor pago a maior.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança retroativa baseada em TOI emitido após inspeção que não apontou irregularidades, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica e a condenação à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

III. Razões de decidir

A inicial apresentou narrativa clara e documentada, sendo descabida a alegação de inépcia.

Aplicável o CDC à relação jurídica em razão da vulnerabilidade da consumidora, mesmo sendo pessoa jurídica.

A cobrança retroativa é indevida por ultrapassar o limite temporal da última inspeção regular, conforme a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 596, §2º.

O valor cobrado (R$ 37.256,54) excedeu o montante efetivamente devido (R$ 5.148,92), caracterizando abuso de direito.

A restituição em dobro é cabível ante a ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A cobrança retroativa de consumo com base em TOI é limitada à data da última inspeção regular, nos termos do art. 596, § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 2. Configura abuso de direito a cobrança desproporcional em desacordo com os registros técnicos e a realidade fática da unidade consumidora. 3. É cabível a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado quando ausente engano justificável por parte da concessionária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015544-59.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PRIMUS CAFETERIA E LANCHONETE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça